Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728190-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SAULO KASAKEVITCH E LUNA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO. AUTENTICIDADE. NÃO VERIFICÁVEL. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSENTE. NECESSIDADE. EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível, nos termos do art. 783, do Código de Processo Civil. Com efeito, o título é certo quando demonstra, em abstrato, a existência do débito e que o título esteja formalmente em ordem, preenchendo todos os requisitos e indicando o credor e o devedor. É exigível quando não há qualquer termo ou condição pendente, ou seja, o devedor já se encontra em mora. E será líquido quando possa ser apurado o quantum debeatur pela leitura do título ou por cálculos aritméticos baseados no que dele consta. 2. A assinatura digital confere autenticidade ao documento eletrônico, ocorre que, compulsando os autos, não se verifica qualquer assinatura do devedor, física ou digital, o que impede a identificação dos signatários e a confirmação da autenticidade do pacto. 2.1 Ademais, o artigo 784, inciso III, do CPC prevê a necessidade de assinatura firmada por duas testemunhas para a caracterização de título executivo extrajudicial, assim, ainda que a assinatura digital tivesse efetivamente sido aposta no instrumento objeto da lide, não seria meio hábil à suprir, por si só, a ausência de assinatura por duas testemunhas. 3. Recurso conhecido e improvido. A recorrente aponta violação ao artigo 10, § 1o, da MP 2.200/2001, alegando ser dispensável a assinatura de duas testemunhas para a caracterização de título executivo extrajudicial nos contratos eletrônicos, ao argumento de que nos casos de assinatura digital, a autoridade certificadora já desempenha tal função. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementa de julgado da Corte Superior a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 10, § 1o, da MP 2.200/2001, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “...no contrato de mútuo em análise (Id. Id. 20175476) não se observa a numeração indicada pela apelante ‘Contrato no 300000748096’, tampouco, o valor efetivamente contratado, o número de parcelas e as condições de pagamento. Cuida-se, em verdade, de contrato genérico, onde se estabelece apenas limites para a contratação de crédito, mas não se observa anuência do apelado, tampouco as condições reais em que fora celebrado” (ID Num. 21525264 - Pág. 6) e de que “Em que pese a existência de ‘Extrato de Movimentação de Empréstimo’ tal documento também carece de assinatura, tendo sido elaborado unilateralmente pelo apelante, não se mostrando, tampouco, válido para indicar a certeza, exigibilidade e liquidez do crédito vindicado” (ID Num. 21525264 - Pág. 6). Com efeito, “O Superior Tribunal de Justiça reputa inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto recorrido (Súmula 283 do STF).” (AgInt no REsp 1797774/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017